Tribunal: STF
Processo: RMS 34426
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Reconhecimento de litispendência com ação ordinária. Identidade de partes, causa de pedir e pedido. Autoridade coatora vinculada à União, pessoa jurídica que responde pelos atos daquela. Recurso ordinário a que se nega seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Paulo Rodrigues Vieira contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança n° 21.315/DF. 
    2. Cuida-se, na origem, de writ impetrado por Paulo Rodrigues Vieira, ora recorrente, em face do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, com intuito de ver anulada a Portaria nº 1.372, de 25.6.2014, que instituiu Comissão Processante no PAD nº 00190.004329-2013-82, ao argumento de que dois dos servidores escolhidos já haviam composto a Comissão do Processo Administrativo de Sindicância nº 02000.002524/2012-11, do qual originado o retrocitado PAD, tendo ali manifestado juízos negativos em relação à conduta do impetrante, com o que comprometida a imparcialidade de tais agentes. 
    3. O STJ reconheceu ocorrência de litispendência entre o presente mandado de segurança e a Ação Ordinária nº 0027812-80.2013.4.01.3400, em trâmite na primeira instância, de modo a extinguir, sem resolução de mérito, o mandamus ali impetrado, nos termos da seguinte ementa: 
    “Administrativo e processo civil. Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Comissão processante. Suspeição. Prazo decadencial para impetração. Não ocorrência. Litispendência entre ação mandamental e ação ordinária. Discussão relativa à mesma matéria. Reconhecimento.
    1. A Lei n. 12.016/09, em seu art. 23, no mesmo sentido já consagrado pela lei anterior, previu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança. Prazo este que possui, como termo inicial, a ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
    2. O ato apontado como coator é a Portaria n. 1.372, de 25 de junho de 2014, que reconduziu os dois nomes participantes dos trâmites anteriores. Não há, pois, que se falar em decadência.
    3. Por outro lado, verifica-se a ocorrência da preliminar da litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400. A causa de pedir e pedido de ambos os feitos dizem respeito à quebra da imparcialidade na apuração administrativa, tendo em vista composição de dois servidores na Sindicância, instaurada por meio da Portaria n. 432, de 24 de novembro de 2012 (Processo n. 02000.002524/2012-11), bem como participação, dos mesmos dois servidores, no Processo Administrativo Disciplinar (PAD n. 00190.004329/2013-82, Portaria n. 316, de 14.02.2013, publicada na página 32 da Seção n. 2 do Diário Oficial da União (DOU) de 18.02.2013), cuja Comissão foi novamente reconduzida pela Portaria n. 1.372, de 25.06.2014, publicada em 26.06.2014.
    4. “É excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, na ação ordinária, a própria entidade de Direito Público.” (AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/03/2013).
    5. Extinção do mandamus sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 212 do RISTJ, art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, e art. 267, V, do Código de Processo Civil (litispendência).
    Revogada a liminar. Prejudicado o agravo regimental (grifos nossos).”
    4. Contra tal acórdão, foram interpostos embargos de declaração. O ora recorrente afirmou inexistente a tríplice identidade entre as ações, conforme previsto no art. 301, §§ 1º e 2º, do CPC/1973, vigente à época, e salientou a diferença de lastro probatório das ações, pois no mandado de segurança teria sido possível juntar elementos de prova não apresentados na ação ordinária antecedente.
    5. Eis a ementa do julgamento dos embargos declaratórios:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
    2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
    3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
    4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
    5. Embargos de declaração rejeitados”.
    6. Em seu recurso ordinário, o recorrente reitera a inexistência de identidade de partes entre a Ação Ordinária nº 002781280.2013.4.01.3400 e o presente mandado de segurança, pois, aqui, “figura no polo passivo apenas o Ministro Chefe da Controladoria-Geral da União, que não se confunde com a própria pessoa jurídica; já na ação anulatória, figura a União Federal, pessoa jurídica de direito público interno, o que confirma a essencial diferença entre as partes” (vol. 5, fl. 99). Aduz também não haver identidade entre as causas de pedir das duas ações porque “neste mandado de segurança, o pedido imediato é um provimento mandamental e o pedido mediato é o afastamento da Comissão do PAD dos dois membros impedidos que participaram da comissão sindicante, tendo emitido juízo de valor prévio à instauração do segundo procedimento. Resta, portanto, nítido que escopo final é nitidamente diferente! Na ação anulatória, por outro lado, o pedido imediato é um provimento desconstitutivo e o pedido mediato é a decretação de nulidade de todo o procedimento em razão da postura parcial do Presidente da comissão” (vol. 5, fl. 100).
    Aponta, ainda, não ter o acórdão recorrido se manifestado quanto aos documentos juntados ao mandado de segurança, mormente “a nota técnica da CGU (Doc. 03), aprovada pelo Corregedor-Geral da União (consistente no órgão máximo de correição do executivo federal), que firmou o entendimento confirmando a existência da Sindicância, da qual participaram os mesmos dois membros impedidos, que emitiram juízo de valor negativo sobre o Recorrente” (vol. 5, fl. 98).
    7. Requer “seja julgado PROCEDENTE O RECURSO para que seja reformada a decisão que reconheceu a litispendência devendo o processo retornar ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para a apreciação de seu mérito, culminando ao final com a anulação da Portaria de Instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 00190.004329-2013-82 e da Portaria de recondução da comissão processante publicada em 26.06.2014, sendo consequentemente anulado todo o Processo Administrativo em questão por ter sido desde o início conduzido por Comissão Processante composta por membros suspeitos” (vol. 5, fl. 108). 
    8. A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões (vol. 5, fl. 137).
    12. O Subprocurador-Geral da República oficiante, Dr. Odim Brandão Ferreira, opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 9).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte admite litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança. Menciono, a respeito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REGISTRO NO TCU. AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. In casu, o mandado de segurança visava impugnar o acórdão do Tribunal de Contas da União que considerou ilegais as aposentadorias dos agravantes, em razão da averbação de tempo de serviço rural sem o recolhimento das contribuições previdenciárias” (MS nº 27076 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21.9.2015).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. PLURARIDADE DE IMPETRADOS. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DAS AÇÕES. IDENTIDADE DE PEDIDOS QUANTO À MATÉRIA SUSCEPTÍVEL DE EXAME PELA VIA MANDAMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A existência de diferentes impetrados não afasta a identidade de partes se as autoridades são vinculadas a uma mesma pessoa jurídica de direito público. 2. Há litispendência, e não continência, se a diferença entre os objetos das ações mandamentais é matéria insusceptível de exame por meio de mandado de segurança. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 26662 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 15.12.2010).
    “Recurso ordinário. Servidora contratada no exterior. Ação ordinária e mandado de segurança. Lei nº 8.112/90. Litispendência. CPC, art. 301, §§ 1º, 2º e 3º. Configura-se litispendência entre ação de rito comum -- ainda em curso -- e mandado de segurança, quando ambos desenvolvem a mesma causa de pedir. Ademais, o objeto deste se inclui no daquela, relativamente ao pedido de enquadramento da servidora no regime da Lei nº 8.112/90, com a transformação do respectivo emprego em cargo público. Por outro lado, há identidade de partes porque, em ambos os casos, a União -- que tem legitimidade para recorrer ou contra-arrazoar no mandado de segurança – responde pelos efeitos patrimoniais da decisão eventualmente favorável à recorrente. Recurso ordinário desprovido” (RMS nº 25153/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 23.9.2005).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. LITISPENDÊNCIA. 1. Recurso em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança por reconhecer a litispendência. 2. Mandados de segurança impetrados com o objetivo de obter o pagamento de valores pretéritos decorrentes de reparação econômica devida a anistiado. 3. A indicação de diferentes autoridades impetradas não afasta a litispendência, uma vez que ambas pertencem a mesma pessoa jurídica de direito público. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS nº 35580 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.02.2019).
    Ao contrário do que alega o recorrente, portanto, de plano extrai-se que (i) a identidade de partes não é afetada pelo simples fato de que o mandado de segurança exige indicação de alguma autoridade coatora, ao invés de ter diretamente, no polo passivo, a entidade de direito público à qual aquela pertence; e (ii) é irrelevante a discussão a respeito da natureza do provimento (se desconstitutivo ou mandamental), porque tal elemento não diz respeito, diretamente, à tríplice identidade exigida quanto às partes, causa de pedir e pedido.
    Em relação à primeira conclusão, assiste, portanto, razão ao parecer ministerial quando este afirma que “a União, pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade coatora, também possui legitimidade para recorrer ou impugnar recurso no mandado de segurança, uma vez que responde pelos efeitos da decisão eventualmente favorável ao recorrente. O mandado de segurança tem como parte passiva a entidade pública autora do ato nele questionado, embora seja anômala e constitucionalmente representada pela autoridade responsável pela ação ou omissão questionada. Logo, há identidade de partes, em ambos os feitos comparados” (doc. 9).
    Em relação à conclusão subsequente, tem-se que toda ação de mandado de segurança é, por definição, mandamental, de modo que a simples existência dos precedentes mencionados basta para afastar a pertinência da alegação segundo a qual o caráter ontológico do provimento seria, em si, diferença substancial a ser considerada. 
    2. No mais, transcrevo trechos da inicial da presente impetração:
    “O presente mandado de segurança é impetrado contra conduta comissiva do Ministro Chefe da Controladoria Geral da União, consistente em incluir entre os três servidores nomeados para compor a Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar nº 00190.004329/2013-82, dois servidores que já haviam composto a Comissão do Processo Administrativo de Sindicância (Processo nº 02000.002524/2012-11) que deu origem ao referido Processo Administrativo Disciplinar. 
    (…)
    A presente demanda objetiva obter o afastamento de membros impedidos da Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar nº 00190.004329/2013-82, e a nulidade de todos os atos por eles realizados. 
    (…)
    Na formação da NOVA COMISSÃO designada para o Processo Administrativo Disciplinar, em contrariedade às orientações contidas no próprio Manual de Processo Administrativo da Controladoria Geral da União e em grave ferimento do Princípio da Imparcialidade, há dois servidores que participaram da sindicância e já haviam manifestado seu entendimento da presença de cometimento de infrações disciplinares pelo Requerente. 
    (...)
    Após o processamento da ação, requer, no mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE SEGURANÇA para anular a Portaria de recondução e nomeação da comissão processante publicada em 26.06.2014, sendo consequentemente anulado todo o Processo Administrativo em questão por ter sido desde o início conduzido por Comissão Processante composta por membros suspeitos”. 
    3. Da ação ordinária nº (vol. 2, fls. 54 e ss.), extraio os seguintes excertos, para fins de comparação:
    “Ementa [da petição inicial]: Impedimento de membros de Comissão. Membros que participaram de Comissão Especial instaurada contra ato de Diretor de Agência Reguladora. PAD 02000.002524/2012-11/MMA. Processo julgado pelo CGU. Membros de Comissão que exerceram juízo de valor prévio. Impedimento. Nulidade PAD 00190.004329/2013-82/CGU. 
    (…)
    O primeiro processo, PAD 02000.002524/2012-11/MMA, foi conduzido pelos seguintes membros, conforme cópia em anexo (doc. 01): ELMAR LUIS KICHEL; PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ; ALUISIO FERREIRA GUIMARÃES.
    06. O segundo processo, 00190.004329/2013-82/CGU, que foi aberto em continuidade pelos seguintes (doc. 2): ELMAR LUIS KICHEL, DERLAN CLEMENTE ARAÚJO; ALUISIO FERREIRA GUIMARÃES.
    Logo, aqueles que se manifestaram pela remessa à CGU são, praticamente, os mesmos que conduzem o processo administrativo disciplinar (…). 
    Que seja julgado procedente o pedido [para] declarar os impedimentos dos membros da comissão do processo administrativo disciplinar CGU - 00190.004329/2013-82/CGU, ELMAR LUIS KICHEL e ALUISIO FERREIRA GUIMARÃES, com decretação da nulidade do processo”. 
    4. Nas duas ações, o ora recorrente pretende o mesmo resultado prático (nulidade do processo administrativo disciplinar), com base em mesmo fato e fundamento jurídico (impedimento de participação na comissão processante de membros que participaram da comissão sindicante). Correta, portanto, a análise empreendida pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão. 
    5. Nenhuma alteração desse quadro se verifica diante do argumento relativo à diferença de lastro probatório entre as ações. A litispendência se verifica pela comparação entre partes, causa de pedir e pedido. O conjunto das provas juntadas em cada ação não diz respeito a nenhum desses elementos. Aliás, em mandado de segurança nem mesmo é possível produzir provas e, não obstante, a litispendência com ação ordinária se faz possível, nos termos dos precedentes mencionados. Por fim, nada impede a juntada de provas na ação ordinária. Ao que consta, à época da impetração não havia, ainda, sido analisado o mérito do pedido em primeiro grau.
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora